Tribunal: STF
Processo: ARE 1358269
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 15-16):



    “Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. “Ação de obrigação de fazer com pedido de repasse de parcela do ICMS c/c declaratória de nulidade de ato administrativo”. I. Retenção indevida pelo ente público estatal. Porque não foi assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa ao Município, sendo ele privado de parte dos 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS, referente ao exercício 2012, de forma arbitrária e inconstitucional, nulo o Ofício nº 868/2014, expedido pela Secretaria Estadual da Fazenda de Goiás, no que diz respeito à retenção pelo Estado da parcela do ICMS devida ao Município. II. Isonomia entre os credores. Sendo certo que existem diversos Municípios na mesma situação jurídica de credores das quantias relativas a ausência de repasses do ICMS, afetando a execução orçamentária do devedor, deve se resguardar por isonomia a cronologia de pagamentos, factível por meio de precatórios. III - Juros de mora e correção monetária. Quanto aos juros de mora e à correção monetária que devem recair sobre o valor indevidamente retido pelo Estado réu/apelante, tenho que devem ser juros de mora de 1% (um por cento) por mês ou fração de atraso, a partir da citação, conforme artigo 10, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, cumulado com o artigo 405 do Código Civil, e correção monetária com base no IPCA-E, consoante entendimento sufragado no tema/repetitivo 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde quando houve a retenção irregular (súmula 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça). IV. Obrigação de pagar quantia certa. Expedição de Precatório. Uma vez que o objetivo precípuo da Municipalidade é receber a quantia que entende devida pelo Estado de Goiás, não há se falar em obrigação de fazer, mas, sim, em obrigação de pagar quantia certa, estando, por isso, indiscutivelmente a condenação do ente público estatal sujeita ao regime constitucional de precatório. 



    Duplo Grau de Jurisdição e Apelação cível conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.” 



    Os embargos de declaração foram providos para correção de erro material (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 160, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a desnecessidade da prévia instauração de processo administrativo para constituição de crédito tributária, e consequentemente a possibilidade da retenção do crédito apurado. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1172), cujo recurso paradigma é o RE 1.288.634, de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência tributária dos Estados-membros para conceder isenções, incentivos e outros benefícios fiscais sobre o ICMS e demais espécies tributárias, com potenciais reflexos na repartição de receitas tributárias. 



    Nesse contexto, tratando-se de discussão acerca da retenção dos valores relativos a parcela de ICMS devida a ente municipal, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente